Tribunal: CARF
Processo: 19679.721671/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.721671/2018-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.678 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 14-91.253 - 6a Turma
da DRJ/RPO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio
das quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2017, para a compensação de débitos próprios declarados.
2. Em 28 de agosto de 2018 foi proferido Despacho Decisório manual, elaborado
pela DERAT-São Paulo (SP), que não reconheceu o direito creditório utilizado, o qual se
transcreve, parcialmente:
"Trata o presente processo de declaração eletrônica de compensação, cuja
demonstração de crédito foi realizada através da Per/Dcomp no
28502.46276.250718.1.3.03-9388 (e-fls. 02 a 96).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.721671/2018-09
Fl. 59646
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

Nessa podemos observar que o valor do crédito peticionado alcança R$
380.738.341,94, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2017.
De acordo com as informações do PERDCOMP citado, verifica-se que o saldo
negativo de CSLL alegado pela interessada advém exclusivamente do IR pago no
exterior.
Todavia, é de se notar que os valores informados na ECF do período são os
seguintes (vide registro N670 - apuração da CSLL com base no lucro real):

Tendo em vista a contradição e, principalmente, o valor de IR pago no exterior com
divergência gritante, intimamos a interessada a apresentar razões de fato e/ou de direito a
respeito (e-fls. 97/98).
Em resposta, foi apresentado um singelo relato sobre as razões de direito, nada foi
esclarecido sobre as supostas razões de fato e nenhum documento comprobatório sobre
essas razões foi apresentado. (e-fls. 113/114).
Fundamentação e Enquadramento Legal
Primeiramente, é oportuno estabelecer algumas considerações, que deverão balizar
o presente trabalho.
a) da falta de liquidez e certeza:
(...)
Esclareça-se, por oportuno, que compete à interessada o ônus da prova do direito
creditório, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do indébito utilizado em
compensação, conforme exigido no art. 170, do CTN.
(...)
Neste caso específico, a comprovação dessa liquidez e a formação da certeza deve
ser feita por meio de documentos elaborados pela empresa e a entrega, com a respectiva
coerência, da ECF, do Per/Dcomp, da Dirf e da DCTF.
Constatadas divergências nas informações registradas nesses elementos, não se
pode aferir daí a certeza e liquidez do crédito a ser compensado ao sujeito passivo. E por
isso, essas divergências acabam constituindo impedimento para o deferimento do pedido.
E é isto o que acontece no presente caso. As informações prestadas pela interessada
dão conta da existência de divergências entre os reais valores das parcelas de composição
do saldo negativo e, conseqüentemente, os supostos saldos dos créditos peticionados.
Poderíamos, portanto, encerrar a análise neste ponto.
b) do IR pago no exterior:
Todavia, com o objetivo de explorar a questão, vale dizer que as informações da
ECF são meramente informativas, ou seja, não constituem débitos. E que a partir do ano-
calendário 1999, inclusive, o meio hábil para confissão e constituição de débitos é a
DCTF, cujos valores serão objeto de auditoria interna e, eventualmente, inscrição em
dívida ativa.
Fl. 59647
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

Adicionalmente, a Per/Dcomp também é uma declaração que constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos (parágrafo 6o do art. 74
da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, continuaremos a análise conforme os créditos informados no
Per/Dcomp no 28502.46276.250718.1.3.03-9388, isto é, o efetivo pedido.
Para tanto, conforme já citado, intimamos a interessada a apresentar Razões de fato
e/ou de direito para o aproveitamento do IR pago no exterior na composição dos
respectivos saldos negativos de IRPJ e de CSLL (e-fls. 97/98).
Em resposta, a interessada não apresentou um único documento capaz de
comprovar a utilização do IR pago no exterior (e-fls. 113/114). Limitou-se a dizer que se
apóia nas Leis 9.430 (arts. 2o e 6o), lei n.o 9.249/95 e 12.973/2014 (art. 87). E também
que:
A intimada informa que se baseia exclusivamente na legislação de regência do
Imposto de Renda, na qual resta determinado que a pessoa jurídica que optar pela
apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real anual deve antecipar mensalmente o
pagamento de referidos tributos sobre bases estimadas. Ao final do ano-calendário, dos
valores apurados sobre o lucro real anual pode descontar, dentre outros, os valores
antecipados durante o referido ano e o valor do imposto de renda pago no exterior.
Observa-se, entretanto, que a interessada não efetuou pagamento algum de
estimativa no período (e-fl. 123).
Sobre a legislação no que concerne ao IR pago no exterior, vale citar que a
compensação do imposto pago no exterior está consolidada no art. 395 do RIR/99 (...),
nos arts. 25 a 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; no artigo 16, § 2o, inciso II,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Instrução Normativa SRF no 213, de
07/10/2002 - artigos 1o, 14o e 15o, IN RFB 1520/2014 - artigos 25, 26 e 30 e Lei n°
12.973/2014 (artigo 87), transcritos a seguir:
(...)
(...)
Outra condição é que a referida compensação não pode gerar saldo negativo de
IRPJ e/ou CSLL, uma vez que é limitada ao valor do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital, sendo o cálculo desse
limite efetuado de acordo com as determinações dos parágrafos 10 e 11, do artigo 14, da
IN SRF no 213/2002, há transcritos.
Em obediência a tais determinações, a empresa que pretende beneficiar-se do
imposto pago/retido no exterior deve calcular o valor do IRPJ devido sobre o lucro real
antes e após a inclusão dos respectivos rendimentos, sendo que o tributo eventualmente
pago no exterior não poderá exceder à diferença positiva entre os valores calculados sobre
o lucro real com e sem a inclusão dos rendimentos.
Por esse cálculo, ficam perfeitamente demonstradas, para a efetivação dessa
compensação:
a) a necessidade da apuração de imposto devido no ajuste anual, ou seja, não
haverá compensação no caso de prejuízo fiscal; e b) a impossibilidade de que essa
compensação gere, por si só, saldo negativo de IRPJ.
Por sua vez, o tributo que não puder ser compensado em virtude de a pessoa
jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro positivo real,
poderá ser compensado com o que for devido até o final do segundo ano-calendário
subsequente ao de sua apuração, nos termos das disposições introduzidas pela Lei n.o
Fl. 59648
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

9.532, de 1997, art. 1o, §4o (base legal do §6o, do art. 395, do RIR/1999), desde que
efetuados os devidos controles no LALUR.
Aqui vale dizer que a interessada não tem crédito relativo ao IR pago no exterior
dos anos anteriores, visto que esse não foi reconhecido.
Veja-se que a compensação citada é a do IR pago no exterior com IRPJ que for
devido até o final do segundo ano-calendário subsequente ao de sua apuração, inexistindo
na legislação de regência a possibilidade de compensação distinta daquela mencionada.
Exceção há de ser feita em relação à CSLL, nos termos da previsão contida no art. 15, da
Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, já reproduzido.
(...)
Portanto, a compensação em lide não pode ser confundida com a compensação
prevista no art. 74 da lei n° 9.430/1996, onde o crédito relativo a saldo negativo de IRPJ
pode ser utilizado enquanto não ocorrer a sua extinção, fato que se dá após cinco anos do
fato gerador.
Ressalto, dessa forma, mais uma vez, o IR pago no exterior não pode gerar saldo
negativo. Esse fato, somado à falta de apresentação de qualquer razão de fato (falta de
comprovação do recolhimento do IR no exterior, da tradução juramentada, da
consularização, da apresentação das demonstrações financeiras, etc), acaba por sepultar a
pretensão da interessada quanto a essa parcela de composição.
Apesar de todo o exposto, podemos ainda notar que após a inclusão dos lucros no
exterior, a interessada informou na sua declaração o limite mencionado (ECF x legislação
acima):

Conforme cálculos efetuados no quadro anterior, o aproveitamento do imposto
pago no exterior, no ano-calendário de 2017, não poderá exceder o limite de R$
212.845.120,46.
Ainda, a partir da informação constante na ECF, a interessada, durante o ano,
compensou as estimativas com imposto pago no exterior, da seguinte maneira:

Fl. 59649
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

Na prática, a interessada utilizou valor muito acima do limite do imposto pago no
exterior no ano-calendário de 2017, sem respeitar a legislação comentada.
E mais, se fosse comprovado o pagamento do tributo pago no exterior, e
considerando que a interessada já utilizou todos o limite permitido pela legislação (ou
melhor, superou esse limite), outros montantes jamais poderiam afetar o saldo negativo
informado na ECF, tampouco ser informada em PER/DCOMP com crédito, para fins de
compensação dos tributos (diversos) devidos pela contribuinte.
O imposto pago no exterior não é passível de restituição no Brasil, mas tão
somente de compensação com imposto de renda (e contribuição social sobre o lucro
líquido-CSLL, sendo o caso), nos termos e limites admissíveis pela legislação pátria.
Tendo em vista o artigo 15, da IN SRF 213/2002 (já citado), cabe informar que o
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2017, foi analisado no 19679.721670/2018-56.
Conclusão
Temos a seguinte composição do saldo negativo a partir das informações
peticionadas na Per/Dcomp no 28502.46276.250718.1.3.03-9388:

Portanto, não foi comprovada a existência de Saldo Negativo de CSLL no ano-
calendário de 2017.
Decisão
Diante do exposto, (...)
 NÃO RECONHEÇO o direito creditório de AMBEV S/A (...)
 NÃO HOMOLOGO AS COMPENSAÇÕES de AMBEV S/A (...)
(...)"
3. Cientificada do Despacho Decisório em 28 de agosto de 2018, a interessada
apresentou manifestação de Inconformidade em 26 de setembro de 2018, com as seguintes
razões de fato e de direito.
3.1. Afirma que após a transmissão do PER/DCOMP a fiscalização deslocou-se
pessoalmente até a sede da interessada para intimá-la de procedimento fiscal. Acrescenta que o
Termo de Início de Procedimento Fiscal continha uma única pergunta, redigida de forma
Fl. 59650
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

genérica e dirigida exclusivamente ao imposto de renda pago no exterior utilizado e não continha
qualquer solicitação de documentos. E continua:
"4. A elogiável eficiência da D. Fiscalização para dar início ao procedimento de
fiscalização (intimado pessoalmente Defendente oito dias após a transmissão dos
PER/DCOMPS) não se repetiu, infelizmente, durante o restante da fiscalização.
5. Isto porque, com base apenas em uma pergunta genérica e sem ter solicitado
quaisquer documentos á defendente, a D. Fiscalização houve por bem entender que a
Defendente não teria demonstrado os requisitos necessários para aproveitamento do
imposto de renda no exterior, quais sejam: (i) apuração de lucro no exterior, (ii)
comprovação do pagamento de tributos sobre referidos lucros; (iii) comprovação da
adição de referidos lucros às bases do IRPJ e da CSLL no Brasil; e (iv) atendimento aos
limites legais de dedução.
5.1. Quanto ao limite para dedução do imposto de renda pago no exterior (...), a D.
Fiscalização considerou que a Defendente somente poderia deduzir o imposto pago no
exterior durante o ano-calendário de 2017 até o limite do IRPJ e da CSLL devidos em
referido ano-calendário, e não poderia "gerar" saldo negativo de IRPJ e CSLL a partir
de tal dedução.
6. No processo de IRPJ, ademais, a D. Fiscalização ainda glosou parte do IRRF que
compôs o saldo negativo de IRPJ sob o argumento de que não consegui confirmar os
valores no sistema DIRF. Sobre este ponto, a D. Fiscalização sequer questionou a
Defendente no Termo de Início de Procedimento Fiscal.
7. Nestes termos, a D. Fiscalização negou integralmente os valores de saldos negativos
de IRPJ e CSLL pleiteados pela defendente e não homologou as declarações de
compensação apresentadas bom base nestes créditos.
8. Nada obstante, os despachos decisórios devem ser anulados, ou ao menos,
reformados para reconhecer integralmente o crédito pleiteado pela Defendente.
8.1. Consoante as razões a seguir, os despachos decisórios são nulos porque a D.
Fiscalização deixou de utilizar seus poderes fiscalizatórios para analisar o crédito
discutido nos autos e deu por não demonstrados elementos para os quais não solicitou
prova (i.e. apuração de lucros no exterior e inclusão destes nas bases do IRPJ e da CSLL
no Brasil, comprovação do imposto de renda pago no exterior sobre estes lucros e
efetiva retenção do IRRF).
9. Ainda que assim não se entenda, a Defendente demonstrará que (i) não excedeu o
limite legal de utilização do imposto de renda pago no exterior nas apurações do IRPJ
ou da CSLL devidos no períodos; bem como que (ii) os valores de imposto pago no
exterior utilizados no ano-calendário de 2016 correspondem a efetivos pagamentos
realizados por empresas controladas da Defendente, apurados sobre lucros ou resultados
efetivamente oferecidos à tributação no Brasil.
9.1. Quanto ao IRRF que compôs o saldo negativo de IRPJ, as Defendente demonstrará
ainda a efetiva ocorrência da retenção para a parcela glosada. "
3.2. Alega que as dúvidas da autoridade fiscal acerca do atendimento ou não dos
requisitos descritos nos despachos decisórios poderiam ter sido solucionadas com intimações
complementares e pedidos de esclarecimentos, prática comum e esperada nos procedimentos de
verificação de compensação fiscal. Em suas palavras:
"20. Nada obstante, como a D. Fiscalização não se desincumbiu desta tarefa e,
sobretudo, não deu à Defendente oportunidade de esclarecer o atendimento aos
requisitos para o aproveitamento do imposto de renda no exterior e o IRRF, as dúvidas
que pairam sobre estes pontos precisarão ser sanadas já na fase contenciosa do processo,
suprimindo a instância fiscalizatória e, por conseqüente, o direito de defesa da
Defendente.
Fl. 59651
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

21. Nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72 e do art. 12, II, do Decreto 7.574/11,
são nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa do
contribuinte, o que, com a devida vênia, ocorreu no caso dos autos com a mais cristalina
clareza, devendo os despachos decisórios serem declarados nulos."
3.3. Aduz que no ano-calendário de 2017 apurou IRPJ devido no valor de R$
591.212.445,72, conforme consta em sua ECF - Registro N630. Deste montante deduziu valores
relativos ao IRRF, antecipações mensais e imposto de renda pago no exterior, resultando num
saldo negativo de R$ 756.926.861,94, conforme demonstrativo:

3.4. E continua:
"29. Diga-se ainda que, na ECF, o valor informado como dedução do imposto de renda
no exterior elevou em consideração todo o valor do imposto de renda pago no exterior
durante o ano-calendário de 2017 e do crédito presumido apurado nos termos do art. 87,
§10, da Lei 12.973/14 (...), apurados sobre os lucros e resultados de suas controladas
efetivamente adicionados ao lucro real no período.
30. Para fins de cômputo do saldo negativo, contudo, este valor foi limitado conforme o
quadro acima ao valor do IRPJ (imposto e adicional) apurado no ano, qual seja, R$
591.212.445,72, em estrita observância aos limites de compensação referidos pela D.
Fiscalização."
3.5. Diz que as estimativas de janeiro a outubro de 2017, no valor total de R$
707.782.787,88, foram extintas mediante utilização de IR pago no exterior em períodos
anteriores, ainda não utilizados, escriturados na parte B do Lalur, nos termos da IN SRF no 213,
de 2002, art. 14, §§ 15 e ss, e da IN RFB no 1.520, de 2014, art. 30, §§ 13 e ss.
3.6. Continua sua exposição:
"33. De fato, em 31/12/2014, a Defendente registrou na conta 506003 da Parte B do
Lalur da ECF 2014 (doc. 09) valor correspondente a pagamentos de imposto de renda
no exterior por suas subsidiárias proporcional à incidência do IRPJ e não utilizado para
dedução do imposto apurado naquele ano-calendário no montante de ER$
666.196.014,54.
33.1. Referido valor foi consumido integralmente durante os anos-calendário de 2015 e
2016, consoante se depreende dos registros na conta 506003 da Parte B do Lalur da
ECF 2015 (doc. 11) e da ECF 2016 (doc. 14). Não havia, pois, saldo de imposto de
renda pago no exterior durante o ano-calendário de 2014 disponível para utilização no
ano-calendário de 2017.
34. Em 31/12/2015 a Defendente registrou na conta 506003 da Parte B do Lalur da ECF
2015 (doc. 11) o valor de R$ 1.565.174.377,67, correspondente a pagamento de imposto
de renda no exterior por suas subsidiárias proporcional à incidência do IRPJ (R$
1.075.345.160,54), somando ao crédito presumido apurado nos termos da Lei
12.973/14, art. 87, § 10 (R$ 489.829.217,13), conforme Registro N630 da ECF de 2015
(doc. 12).
35. De referido valor foi descontado o montante de R$ 69.986.733,53, utilizado para
dedução do IRPJ apurado no ajuste anual de 2015:
Fl. 59652
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

35.1. Referido valor foi consumido em parte durante o ano-calendário de 2016,
consoante se depreende dos registros na conta 506003 da Parte B do lalur da ECF 2016
(doc. 14), restando um saldo de R$ 250.413.383,65 em 31/12/2016, disponível para
utilização no ano-calendário de 2017.
36. Ainda em 31/12/2016, a Defendente registrou na conta 506003 da Parte B do Lalur
da ECF 2016 (doc. 14) o valor de R$ 1.478.761,73, correspondente a pagamentos de
imposto de renda no exterior por suas subsidiárias, proporcional á incidência do IRPJ
(R$ 909.903.316,30), somado ao crédito presumido apurado nos termos (...).
37. De referido valor foi descontado o montante de R$ 132.662.208,90, utilizado para
dedução do IRPJ apurado no ajuste anual de 2016:

38. Com isto, em 31/12/2016 havia um saldo de R$ 1.596.699.936,48 de imposto pago
no exterior e não utilizado nos respectivos anos-calendário na parte B do Lalur da
Defendente, disponível para utilização no ano-calendário de 2017.
39. Deste saldo, a Defendente descontou os valores correspondentes á quitação das
antecipações mensais apuradas entre janeiro e outubro de 2017, consoante lançamentos
na Parte B do Lalur da ECF 2017 9doc. 04):

40. Como se depreende dos quadros acima, os valores de antecipações mensais de IRPJ
no período de janeiro a outubro de 2017, que totalizam R$ 707.782.787,88, foram
integralmente quitados com parte do saldo disponível na conta 506003 da Parte B do
lalur da defendente, correspondente ao imposto de renda pago no exterior em anos-
Fl. 59653
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

calendário anteriores (2015 e 2016) e não utilizados para dedução nos respectivos
períodos.
41. Diga-se que por limitação nos campos de preenchimento dos formulários eletrônicos
de PER/DCOMP, a Defendente não conseguiu informar propriamente o valor acima
como decorrente d pagamento de antecipações mensais, motivo pelo qual o valor foi
informado como "imposto de renda pago no exterior" no PER/DCOMP, e a Defendente
imagina que por isso foi equivocadamente assim tratado no despacho decisório."
3.7. Reitera que no ano-calendário apurou IRPJ devido de R$ 591.212.445.72, e
que, observado este limite, deduziu este valor no ajuste anual, a título de imposto de renda pago
no exterior no próprio ano-calendário de 2017.
3.8. No que se refere ao Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, afirma que
consoante informado no Registro Y570 da ECF de 2017 (doc. 38), sofreu retenções de imposto
no valor de R$ 49.144.074,06, conforme demonstrativo presente no PER/DCOMP:

3.9. No tocante ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2017, afirma que
apurou CSLL devida no valor de R$ 212.845.120,46, conforme consta em sua ECF. Deduziu
antecipações mensais e imposto de renda pago no exterior. Apurou saldo negativo de R$
380.738.341,94, conforme informado no PER/DCOMP e demonstrativo:

3.10. Afirma que na ECF informou todo o valor do imposto de renda pago no
exterior durante o ano-calendário de 2017. No entanto, para fins de apuração do saldo negativo,
essa quantia foi limitada ao valor da CSLL devida, de R$ 212.845.120,46.
3.11. Continua sua exposição relativa à CSLL:
"52. Quanto às antecipações mensais de CSLL considerados na composição do crédito,
dizem respeito aos apurados nos meses de janeiro a outubro de 2017, consoante o
declarado no Registro N660 da ECF 2017 (doc. 06):

Fl. 59654
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

53. Referidas antecipações mensais foram quitadas pela Defendente com valores de
imposto de renda pago no exterior por suas subsidiárias em anos-calendário anteriores,
os quais não foram utilizados para dedução do IRPJ e da CSLl devidos nos respectivos
períodos e que, portanto, constavam na parte B do LACS da Defendente (...).
54. De fato, em 31/12/2014, a Defendente registrou na conta 506003 da parte b do
LACS da ECF 2014 (doc. 16) valor correspondente a pagamentos de imposto de renda
no exterior por suas subsidiárias proporcional à incidência do IRPJ e não utilizado para
dedução do imposto apurado naquele ano-calendário no montante de R$
239.830.565,23.
54.1. Referido valor foi consumido integralmente durante os anos-calendário de 2015 e
2016, consoante se depreende dos registros na conta 506003 da Parte B do LACS da
ECF 2015 (doc. 18) e da ECF 2016 (doc. 20). Não havia, pois saldo de imposto de
renda pago no exterior durante o ano-calendário de 2014 disponível para utilização no
ano-calendário de 2017.
55. Em 31/12/2015 a Defendente registro na conta 506003 da Parte B do LACS da ECF
2015 (doc. 18) o valor de R$ 563.462.775,96, correspondente a pagamentos de imposto
de renda no exterior por suas subsidiárias, proporcional á incidência da CSLL.
56. De referido valor foi descontado o montante de R$ 10.637.728,52, utilizado para
dedução do IRPJ apurado no ajuste anual de 2015:

56.1. Referido valor foi consumido em parte durante o ano-calendário de 2016,
consoante se depreende dos registros na conta 506003 da Parte b do LACS da ECF
Fl. 59655
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

2016 (doc. 20), restando um saldo de R$ 43.999.321,93 em 31/12/2016, disponível para
utilização no ano-calendário de 2017.
57. Ainda, em 31/12/2016, a defendente registrou na conta 506003 da Parte B do LACS
da ECF 2016 (doc. 20) o valor de R$ 398.950.483,67, correspondente a pagamentos de
imposto de renda no exterior por suas subsidiárias proporcional á incidência da CSLL.
58. De referido valor foi descontado o montante de R$ 43.999.321,93, utilizado para
dedução da CSLL apurada no ajuste anual de 2016:

59. Com isto, em 31/12/2016, havia um saldo de R$ 398.950.483,67 de imposto pago
no exterior e não utilizado nos respectivos anos-calendário na parte B do LACS da
Defendente, disponível para utilização no ano-calendário de 2017.
60. Deste saldo a Defendente descontou os valores correspondentes à quitação das
antecipações mensais apuradas entre janeiro e outubro de 2017, consoante lançamentos
na parte B do LACS da ECF 2017 (doc. 08):

61. Como se depreende dos quadros acima, os valores de antecipações mensais de
CSLL no período de janeiro a outubro de 2017, que totalizam R$ 380.738.341,94, foram
integralmente quitados com parte do saldo disponível na conta 506003 da Parte B do
Lalur da Defendente, corresponde a imposto de renda pago no exterior em exercícios
anteriores (2015 e 2016) e não utilizados para dedução nos respectivos períodos.
62. Diga-se que por limitação nos campos de preenchimento dos formulários
eletrônicos de PER/DCOMP, a Defendente não conseguiu informar propriamente o valor
acima como decorrente do pagamento de antecipações mensais, motivo pelo qual o valor
foi informado como "imposto de renda pago no exterior" no PER/DCOMP, e a
defendente imagina que por isso foi assim equivocadamente tratado no despacho
decisório."
Fl. 59656
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

3.12. Reitera que no ano-calendário de 2017 apurou CSLL devida de R$
212.845.120,46, conforme consta em sua ECF, a qual foi integralmente extinta mediante
utilização de imposto de renda pago no exterior do próprio período.
3.13. Aduz que, sob a perspectiva da fiscalização, o limite previsto para dedução
do imposto de renda pago no exterior também se aplicaria às antecipações mensais quitadas. mas
não indica qual o fundamento legal para esta aplicação. Em suas palavras:
"68. Ocorre que, ainda que as antecipações mensais de IRPJ e CSLL tenham sido
quitadas com valores de imposto de renda pago no exterior (de períodos anteriores nos
quais não foi possível deduzi-los e que, portanto, estavam controlados na Parte B do
LACS, (...)), na condição de antecipações efetivamente pagas, tais valores não se
submetem aos limites de dedução do imposto de renda pago no exterior."
3.14. Refere-se aos artigos 2o e 28, da lei 9.430, de 1996. Afirma que uma vez
quitadas as antecipações mensais, é cediço que tais valores devem ser computados no saldo
negativo do período, independentemente da forma escolhida para sua quitação. Diz que a
legislação não prevê qualquer limite para dedução de antecipações mensais de IRPJ e CSLL
quitadas, na apuração anual. E continua:
"72. E, justamente por não haver previsão legal de limitação, a D. Fiscalização não
conseguiu indicar qual seria o fundamento para aplicar o limite previsto para a dedução
do imposto de renda pago no exterior da apuração anual também para as antecipações
mensais.
73. Diga-se, nesse sentido, que todos os Manuais de orientação do leiaute da ECF (...)
ao tratarem do preenchimento da linha correspondente à dedução das antecipações
mensais de IRPJ e CSLL - i.e. linha 24 do Registro N630 e linha 19 do Registro N670,
sempre determinaram o seguinte:
(...)
74. Diga-se que nas linhas 22 do Registro N620 e 13 do Registro N660 se informa a
quitação das antecipações mensais de CSLL com base no imposto de renda pago no
exterior.
(...)
76. Em outras palavras, os valores de imposto de renda pago no exterior em períodos
anteriores utilizados para quitas as antecipações mensais de IRPJ e de CSLL são
considerados pela própria Receita Federal do Brasil como valores de antecipações
mensais efetivamente pagos - o que definitivamente atrai a aplicação dos arts. 2o, §4o,
IV e 28 da Lei 9.430/96 e, com isso, afasta as considerações da D. Fiscalização acerca
da extrapolação dos limites.
77. Nesse contexto, não há que se falar que o saldo negativo de IRPJ da Defendente
estaria limitado (em tese) à parcela de IRRF deduzida na apuração anual, bem como que
o saldo negativo de CSLL estaria limitado (em tese) a zero, uma vez que, nos termos
dos arts. (...), os valores de antecipações mensais de IRPJ e CSLL devem compor tais
créditos mesmo se quitadas com imposto de renda pago no exterior.
78. Não há dúvidas que os manuais de orientação do leiaute da ECF são normas
complementares de direito tributário, nos termos do inciso I do art. 100 do CTN.
79. Diante disto, ainda que se considere, na mais remota hipótese que a Defendente
excedeu os limites de utilização do imposto de renda pago no exterior argüidos pela D.
Fiscalização, subsidiariamente, nos termos do parágrafo único de referido art. 100 do
CTN e art. 76 da Lei 4.502/64, ao menos deverão ser canceladas as cobranças de
quaisquer penalidades, juros de mora e atualização do valor monetário dos tributos
compensados, tendo em vista que a Defendente observou as instruções de referidos
Manuais em seus procedimento."
Fl. 59657
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

3.15. A interessada refere-se ao Imposto de Renda que teria sido pago durante o
ano-calendário de 2015 e afirma que ele foi pago por sociedades nas quais mantém participação
indireta. Relaciona os nomes das empresas no item 83 de sua petição (vinte empresas). A seguir
faz um detalhamento para cada empresa e apresenta o resumo do Item V.3.d de sua manifestação
de inconformidade:
"V.3.d. Conclusões quanto ao imposto de renda pago no exterior em 2015
142. Em suma, restou demonstrado que:
(i) a Defendente tem participação societária direta e/ou indireta em Ambev Dominicana,
Ampar, Bucanero, Cerbuco, CBN, Paraguaya, CMQ, Cervepar, CND, Eco de Los
Andes, FNC, Guinness, Jalua, Labatt, Lascan, Pampa, Musa, Relator, Cympay e SVBL,
empresas que pagaram imposto de renda no exterior em 2015;
(i) Os lucros auferidos por Ambev Dominicana, Ampar, Bucanero, Cerbuco, CBN,
Paraguaya, CMQ, Cervepar, CND, Eco de Los Andes, FNC, Guinness, Jalua, Labatt,
Lascan, Pampa, Musa, Relator, Cympay e SVBL, empresas que pagaram imposto de
renda no exterior em 2015, foram efetivamente tributados pela Defendente no ano-
calendário de 2015, posto que compuseram a adição de lucros no exterior às bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL no respectivo período;
(ii) O documentos relativos ao pagamento do imposto de renda incidente no exterior
pelas empresas Ambev Dominicana, Ampar, Bucanero, Cerbuco, CBN, Paraguaya,
CMQ, Cervepar, CND, Eco de Los Andes, FNC, Guinness, Jalua, Labatt, Lascan,
Pampa, Musa, Relator, Cympay e SVBL em 2105 juntados aos autos, são aqueles
reconhecidos pelos respectivos órgãos arrecadadores, bem como estão consularizados
ou apostilados e devidamente traduzidos por tradutor juramentado, com a tradução
devidamente registrada nos termos da Lei de Registros Públicos;
(iii) Referidos documentos relativos ao imposto de renda incidente no exterior ainda são
corroborados pela legislação do imposto de renda nos respectivos países; e
(iv) Referido crédito ora comprovado não foi utilizado integralmente no ano-calendário
de 2015, sendo legítimo seu uso, portanto, nos anos-calendário subseqüentes."
3.16. A interessada refere-se ao Imposto de Renda que teria sido pago durante o
ano-calendário de 2016. Afirma que ele foi pago por sociedades nas quais mantém participação
indireta. Relaciona os nomes das empresas no item 143 de sua petição (dezoito empresas):
(i)Bogota Beer Company BBC S.A.S. ("BBC"), sediada na Colômbia;
(ii)Bucanero, sediada em Cuba;
(iii)CBN, sediada na Bolívia;
(iv)Paraguaya, sediada no Paraguai;
(v)CMQ, sediada na Argentina;
(vi)Cympay, sediada no Uruguai;
(vii)Cervepar, sediada no Paraguai;
(viii)CND, sediada na República Dominicana;
(ix)Eco de Los Andes, sediada na Argentina;
(x)Fabrica Paraguaya de Vidrios, sediada no Paraguai;
(xi)FNC, sediada no Uruguai;
(xii)Guinness, sediada no Canadá;
(xiii)Labatt, sediada no Canadá;
(xiv)LASI, sediada na Espanha;
(xv)Pampa, sediada na Argentina;
(xvi)MUSA, sediada no Uruguai;
Fl. 59658
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

(xvii)Relator, sediada na Argentina; e (xviii)SVBL, sediada em São Vicente e
Granadinas.
3.17. Para demonstrar a participação societária detida nas empresas, faz referência
às Demonstrações Financeiras elaboradas por suas subsidiárias (documento 21). A seguir faz um
detalhamento para cada empresa e apresenta o resumo do Item V.4.d de sua manifestação de
inconformidade:
"V.4.d. Conclusões quanto ao imposto de renda pago no exterior em 2016
200. Em suma, restou demonstrado que:
(i) A Defendente tem participação societária direta e/ou indireta em BBC, Bucanero,
CBN, Paraguaya, Cympay, Cervepar, CND, Eco de Los Andes, Fabrica Paraguaya de
Vidrios, FNC, Guinness, Labatt, LASI, Pampa, MUSA, Relator e SVBL, empresas que
pagaram imposto de renda no exterior em 2016;
(ii) Os lucros auferidos por BBC, Bucanero, CBN, Paraguaya, CMQ, Cympay,
Cervepar, CND, Eco de Los Andes, Fabrica Paraguaya de Vidrios, FNC, Guinness,
Labatt, LASI, Pampa, Musa, Relator e SVBL, empresas que pagaram imposto de renda
no exterior em 2016, foram efetivamente tributadas pela Defendente no ano-calendário
de 2016, posto que compuseram a adição de lucros no exterior às bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL no respectivo período.
(iii) Os documentos relativos ao pagamento do imposto de renda incidente no exterior
pelas empresas BBC, Bucanero, CBN, Paraguaya, CMQ, Cympay, Cervepar, CND, Eco
de Los Andes, Fabrica Paraguaya de Vidrios, FNC, Guinness, Labatt, LASI, Pampa,
Musa, Relator e SVBL em 2016 juntados aos autos, são aqueles reconhecidos pelos
respectivos órgãos arrecadadores, bem como estão consularizados ou apostilados e
devidamente traduzido por tradutor juramentado, com a tradução devidamente
registrada nos termos da Lei de Registros Públicos;
(iv) Referidos documentos relativos ao imposto de renda incidente no exterior ainda são
corroborados pela legislação do imposto de renda nos respectivos países; e
(v) Referido crédito ora comprovado não foi utilizado integralmente no ano-calendário
de 2016, sendo legítimo seu uso, portanto, nos anos-calendário subseqüentes."
3.18. Ainda em relação ao ano-calendário de 2016, mais precisamente quanto aos
documentos comprobatórios do pagamento do imposto, afirma que:
"V.4.c. Documentos comprobatórios do pagamento do imposto de renda no exterior em
2016
196. Demonstradas as participações societárias indiretas da Defendente e a efetiva
tributação dos resultados no Brasil, a Defendente comprova, mediante a juntada dos
anexos documentos relativos ao pagamento do imposto de renda incidente no exterior
pelas empresas BBC, Bucanero, CBN, Paraguaya, CMQ, Cympar, Cervepar, CND, Eco
de Los Andes, fabrica Paraguaya de Vidrios, FNC, Guinness, Labatt, LASI, Pampa,
MUSA, Relator e SVBL em 2016 (doc. 24).
197. Referidos documentos são os devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão
arrecadador, além de terem sido legalizados pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
respectivo país e/ou apostilados, quando possível, e traduzidos por tradutor
juramentado, com a respectiva tradução devidamente registrada nos termos da Lei de
Registros Públicos.
198. Ademais, para que não pairem dúvidas quanto aos documentos relativos ao
pagamento do imposto de renda incidente no exterior ora juntados, já devidamente
reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado Brasileiro e/ou
apostilados, e traduzidos, a Defendente junta, nos termos do art. 395, §5o, do RIR/99,
também a legislação da Argentina (doc. 27), (...) e do Uruguai (doc. 37), que prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago por meio do documento de
arrecadação apresentado.
Fl. 59659
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

199. Para facilitar a análise de referidos documentos, a Defendente junta também o
arquivo Excel juntado com a denominação "pagamentos IR no exterior 2016" (juntado
como arquivo não paginável).
200. As colunas da referida planilha relacionam (i) a empresa à qual se refere o imposto
de renda incidente no exterior; (ii) a moeda local; (iii) a respectiva data de pagamento;
(iv) o valor do imposto pago em moeda local; (iv) a taxa de câmbio para conversão do
valor de moeda local para Reais; (v) o percentual de participação da Defendente na
empresa que efetuou o pagamento e, . (vi) o valor do crédito da Defendente,
correspondente à multiplicação do valor do imposto pago em moeda local pela taxa de
câmbio da respectiva data e pelo percentual de participação da Defendente na respectiva
subsidiária."
3.19. No tocante ao ano-calendário de 2017, diz que o imposto de renda foi pago
pelas seguintes empresas nas quais tem participação:
(i)
9664483 Canada Inc. ("9664483 Canada"), sediada no Canadá;
(ii)
Bucanero, sediada em Cuba;
(iii)
Cerbuco, sediada no Canadá
(iv)
CBN, sediada na Bolívia;
(v)
Paraguaya, sediada no Paraguai;
(vi)
CMQ, sediada na Argentina;
(vii)
Cympay, sediada no Uruguai.
(viii) Cervepar, sediada no Paraguai;
(ix)
CND, sediada na República Dominicana;
(x)
Dahlen S.A. ("Dahlen"), sediada na Argentina;
(xi)
Dunvengan S.A. ("Dunvengan"), sediada no Uruguai;
(xii)
Eco de Los Andes, sediada na Argentina;
(xiii) Fabrica Paraguaya de Vidrios, sediada no Paraguai;
(xiv) FNC, sediada no Uruguai;
(xv)
Guinness, sediada no Canadá;
(xvi) Labatt, sediada no Canadá;
(xvii) Lascan, sediada na Suécia;
(xviii) LASI, sediada na Espanha;
(xix) Pampa, sediada na Argentina;
(xx)
MUSA, sediada no Uruguai;
(xxi) Mill Street Brew Pub (Ottawa) Inc. ("Mill Street"), sediada no Canadá;
(xxii) Relator, sediada na Argentina;
(xxiii) RTD Canadá, sediada no Canadá;
(xxiv) SVBL, sediada em São Vicente e Granadinas e
(xxv) Trillium Beverage Inc. ("Trillium"), Sediada no Canadá.
3.20. Afirma que, uma vez que os valores dos pagamentos efetuados pelas
empresas CBN e CMQ seriam suficientes para suportar as deduções efetuadas no ajuste anual do
ano-calendário de 2017 para o IRPJ e CSLL, sua defesa limita-se a fazer referência aos
documentos relacionados com estas empresas.
3.21. Aduz que, para demonstrar a participação societária indireta detida nas
empresas, fará referência ás Demonstrações elaboradas por suas subsidiárias em 2017
(documento 25).
3.22. Detalha as participações societárias relativas às empresas CMQ (Cerveceria
Y Malteria Quilmes-Argentina) e CBN-Bolívia, nos itens 205 a 212 de sua manifestação de
inconformidade.
Fl. 59660
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

3.23. Continua sua exposição:
"V.5.b. Efetiva adição e oferecimento á tributação no Brasil do resultado das
subsidiárias que pagaram imposto de renda no exterior em 2017
213. No ano-calendário de 2017 a Defendente adicionou às bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL o valor de R$ 7.029.378.865,14 a título de Lucros Disponibilizados no
Exterior, conforme Linhas 11.05, 11.10 e 11.25 da apuração do lucro real anual na Parte
A do LALUR e do LACS da ECF referente a 2015 (doc. 10 e doc. 17).
214. Para este ano-calendário, já estavam em vigor as disposições da Lei 12.973/2014,
sobre tributação em bases universais. Em vista destas disposições, a Defendente
considerou em sua adição de lucros disponibilizados no exterior e (ii) valores não
sujeitos à consolidação, acrescidos de valores de imposto sobre a renda retido na fonte
no Brasil sobre rendimentos de muito auferidos pelas controladas.
215. Em resumo, a composição da adição pode ser resumida da seguinte forma:

216. Na planilha "Todas" do arquivo Excel com a denominação "Adição 2017" (juntado
como arquivo não paginável) estão contemplados todos os resultados de controladas da
Defendente no exterior consideradas na adição acima referida.
216.1. na planilha "Consolidadas" do arquivo Excel "Adição 2017" estão demonstrados
todos os resultados considerados de forma consolidada, nos termos do art. 78, da Lei
12.973/2014.
216.2. Na planilha "Não consolidadas" do arquivo Excel "Adição 2017" estão
demonstrados todos os resultados aos quais não se aplicou a possibilidade de
consolidação prevista no art. 78 da Lei 12.973/2014.
216.3. Em todas essas planilhas se verifica que a Defendente tomou como base o lucro
antes do imposto de renda de cada uma conforme a respectiva Demonstração Financeira
de cada uma de suas controladas (Demonstrações Financeiras de 2017 anexas, doc. 25).
216.4. Deste valor, descontou os montantes de dividendos e resultados decorrentes de
participações societárias, converteu os valores para Reais e sobre eles aplicou o
percentual no qual participa da empresa.
(...)
V.5.c. Documentos comprobatórios do pagamento do imposto de renda no exterior em
2017
218. Demonstradas as participações societárias indiretas da Defendente e a efetiva
tributação dos resultados no Brasil, a Defendente comprova, mediante a juntada dos
anexos documentos relativos ao pagamento do imposto de renda incidente no exterior
pelas empresas 9664483 Canada, Bucanero, Cerbuco, CBN, Paraguaya, CMQ, Cympay.
Cervepar, CND, Dahlen, Dunvengan, Eco de Los Andes, Fabrica Paraguaya de Vidrios,
FNC, Guinness, Labatt, Lascan, LASI, Pampa, MUSA, Mill Street, Relator, RTD
Canadá, SVBL e Trilliun em 2017 (doc. 26).
219. Referidos documentos são os devidamente reconhecidos pelo respectivo órgão
arrecadador, além de terem sido legalizados pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
respectivo país e/ou apostilados, quando possível, e traduzidos por tradutor
juramentado, com a respectiva tradução devidamente registrada nos termos da Lei de
Registros Públicos.
Fl. 59661
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

220. Ademais, para que não pairem dúvidas quanto aos documentos relativos ao
pagamento d imposto de renda incidente no exterior ora juntados, já devidamente
reconhecidos (...), a Defendente junta, nos termos do art. 395, §5o, do RIR/99, também a
legislação (...), que prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado.
221. Para facilitar a análise dos referidos documentos, a Defendente junta também o
arquivo Excel juntado com a denominação "Pagamentos IR no exterior 2017" (juntado
com arquivo não paginável).
(...)"
3.24. Apresenta suas conclusões referidas ao imposto de renda pago no exterior no
ano-calendário de 2017:
"V.5.d. Conclusões quanto ao imposto de renda pago no exterior em 2017.
3 Em suma, restou demonstrado que:
(i) A Defendente tem participação societária direta e/ou indireta especialmente em
CMQ e CBN, empresas que pagaram imposto de renda no exterior em 2017;
(ii) os lucros auferidos por (...) empresas que pagaram imposto de renda no exterior em
2017, foram efetivamente tributados pela Defendente no ano-calendário de 2017, posto
que compuseram a adição de lucros no exterior às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
no respectivo período;
(iii) Os documentos relativos ao pagamento do imposto de renda incidente no exterior
pelas empresas (...) em 2017 juntados aos autos, são aqueles reconhecidos pelos
respectivos órgãos arrecadadores, bem como estão consularizados e devidamente
traduzidos por tradutor juramentado, com a tradução devidamente registrada nos termos
da Lei de Registros Públicos;
(iv) Referidos documentos relativos ao imposto de renda incidente no exterior ainda são
corroborados pela legislação do imposto de renda nos respectivos países; e
(v) Referido crédito ora comprovado é mais do que suficiente para suportar as deduções
efetivadas na apuração anual do IRPJ e da CSLL pela Defendente no ano-calendário de
2017.
23. A interessada apresenta a seguinte argumentação, relativa à composição dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2017:
"223. Como já sumarizado acima, a controvérsia acerca dos saldos negativos de IRPJ e
CSLL de 2017 discutidos nos autos diz respeito ao pagamento das antecipações mensais
dos referidos tributos, que tiveram como base os valores de imposto de renda pago no
exterior em 2015 e 2016 e que estavam registrados nas Partes B do LALUR e do LACS
da Defendente.
224. Em suma, tais valores registrados nas contas 506003 da Parte B são os seguintes:

225. Além disso, os valores de imposto de renda pago no exterior em 2017 deduzidos da
apuração anual do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2017 são os seguintes:

(...)"
Fl. 59662
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

3.25. Afirma que as parcelas de retenções do imposto retido na fonte, glosados
pela autoridade fiscal, devem ser aceitas em vista da apresentação dos comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (doc. 39). Em suas palavras:
"229. Ademais, quanto á retenção indicada no valor de R$ 1.823.618,25, a Defendente
esclarece que, por um equívoco, em 2017, por força de um contrato firmado entre as
partes, a Monster efetuou um pagamento à Defendente, sem efetuar a devida retenção
do imposto.
229.1. Uma vez identificado o equívoco, a Monster solicitou á Defendente a devolução
do valor devido a título de IRRF para fins de regularização perante a Receita Federal, o
que pode ser comprovado pelo recibo ora acostado aos autos, no exato valor de R$
1.823.618,25.
230. Também cumpre mencionar que, no caso da retenção realizada pelo Banco
Bradesco S/A, parte das retenções somente não puderam ser imediatamente
identificadas pela D. Fiscalização por se referir a empresa incorporada pela Defendente,
cujo cadastro perante a fonte pagadora/retentora do imposto permaneceu sob o CNPJ
incorporado, qual seja a empresa Londrina Bebidas Ltda. (02.125.403/0001-92).
231. Ademais, apesar não corresponderem exatamente aos valores indicados no
PER/DCOMP, as retenções em nome da Defendente são comprovadas pelos informes
de rendimentos superam os valores informados:

232. Em face da confirmação das retenções pelos anexos comprovantes de rendimentos,
não subsiste o argumento da D. Fiscalização de que as retenções não foram
comprovadas e, por conseqüente, a glosa de qualquer valor de IRRF no caso."
3.26. A interessada conclui sua petição:
"VI. PEDIDO
233. Diante do exposto, pede a Defendente seja a presente Manifestação de
Inconformidade acolhida, reconhecendo-se a nulidade dos despachos decisórios, por
preterimento de seu direito de defesa, mormente quanto á devida demonstração do
imposto de renda pago no exterior e quanto á efetiva retenção dos valores de IRRF
glosados.
234. Caso assim não se entenda, pede a Defendente seja a manifestação de
inconformidade julgada e acolhida para reconhecer integralmente o direito creditório da
defendente e para que sejam homologadas todas as compensações declaradas com base
no referido crédito, cancelando-se a cobrança dos respectivos débitos principais, das
multas e dos juros sobre eles aplicáveis.
235. Caso se entenda pela aplicação do limite de dedução do imposto de renda pago no
exterior também para as antecipações mensais, o que se admite para argumentar, pede
sejam canceladas a cobrança de quaisquer penalidades, de juros de mora e a atualização
do valor monetário dos tributos compensados, por aplicação do parágrafo único do art.
100 do CTN e art. 76, da Lei 4.502/64, uma vez que o procedimento adotado pela
Defendente está em linha com o disposto nos Manuais do leiaute da ECF, tais como
previstos nos ADE Cofis no 60/2015, ADE Cofis no 46/2016, ADE Cofins no 30/2017 e
ADE Cofins no 52/2018.
236. A defendente informa que praticamente todos os documentos produzidos em
língua estrangeira e juntados á presente defesa estão devidamente consularizados ou
Fl. 59663
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

apostilados, traduzidos por tradutor juramentado e com a tradução devidamente
registrada nos termos do art. 129 da Lei de Registros Públicos. Ainda, nos termos do art.
425, VI, do Código de Processo Civil (lei 13.105/2015), os subscritores declaram a
autenticidade de todos os documentos juntados.
237. Nos termos do artigo 16, §4o, alínea "a" do Decreto 70.235/1972, tendo em vista a
complexidade dos fatos envolvidos na apuração de lucros auferidos no exterior e a
exígua duração da fiscalização, a Defendente protesta pela posterior juntada de
documentos adicionais e complementares que julgue importantes para corroborar os
fatos demonstrados, incluindo laudos de constatação e versões consularizadas ou
apostiladas e traduzidas de eventuais documentos remanescentes produzidos em língua
estrangeira, que ora são juntados em cópias simples dos originais.
238. Caso este órgão julgador entenda necessário, poderá também determinar a
realização de diligências e verificações que considerar relevantes á adequada verificação
da prova e destes documentos, colocando-se a Defendente desde já à disposição para o
fornecimento das informações que lhe forem solicitadas."

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 6a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-91.253, julgou a
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, apurou-se, para o ano-calendário de
2017, CSLL a Pagar no valor de R$ 212.845.120,46, não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações declaradas, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), não
havendo que se falar em nulidade quando observados os requisitos
contidos no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) bem
como o disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
PROVA
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da
língua portuguesa. O documento redigido em língua estrangeira
somente pode ser validado como prova quando acompanhado de
versão para a língua portuguesa firmada por tradutor juramentado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ADIÇÃO.
Fl. 59664
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

Os lucros auferidos no exterior devem ser computados na
determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL das
pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de
dezembro de cada ano.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO. LIMITES.
O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido, em cada período
de apuração, não poderá exceder o montante do imposto de renda,
inclusive adicional, e CSLL, devidos no Brasil, sobre o valor das
parcelas positivas dos resultados, incluídos na apuração do lucro
real.
O limite de utilização abrange o total do imposto de renda pago no
exterior a ser utilizado em cada período de apuração, seja na
liquidação de estimativa mensal (mera antecipação do imposto
devido no ajuste anual) ou no encerramento do período, e
independe de qual foi o período em que se originou o imposto pago
no exterior.
CONTROLADAS NO EXTERIOR. PARTICIPAÇÃO.
A empresa controladora, no Brasil, deve comprovar sua
participação, direta ou indireta, nas controladas situadas no
exterior. Ausente tal comprovação, eventual imposto de renda pago
no exterior não pode ser aproveitado como dedução, no Brasil.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
Para efeito de aproveitamento como dedução do imposto de renda
pago no exterior, sobre os lucros, computados no lucro real, o
documento comprobatório é o que comprova o recolhimento ou
arrecadação do imposto de renda pago no exterior. Esse documento
deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que
houve o recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão
arrecadador do país de origem do lucro e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira fica dispensado se o contribuinte interessado
comprovar que a legislação do país de origem do lucro prevê que a
comprovação da incidência do imposto de renda que tenha sido
pago dá-se por meio do documento de recolhimento ou arrecadação
apresentado.
CSLL. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO.
O saldo do tributo pago no exterior que exceder o valor passível de
dedução do valor do imposto sobre a renda e adicional devidos no
Brasil, poderá ser deduzido do valor da CSLL, devida em virtude
da adição a sua base de cálculo das parcelas positivas dos
resultados oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência
dessa adição.

Fl. 59665
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
conclusões:
111. Em consequência da apreciação efetuada, apura-se para o ano-calendário
de 2017, CSLL a Pagar no valor de R$ 212.845.120,46:

112. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
a manifestação de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório e
NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente, em seu recurso voluntário, apresenta uma grande quantidade de
documentos (fls. 10.842 a 59.557) a fim de comprovar os seguintes requisitos para o
aproveitamento dos pagamentos de imposto de renda no exterior em face do IRPJ e da CSLL
devidos no Brasil:
a) a existência de vínculo societário entre a Recorrente e a controlada indireta
que efetuou o pagamento do IR no exterior;
b) a adição dos respectivos lucros nas bases do IRPJ e da CSLL devidos no
Brasil;
c) a comprovação do pagamento realizado no exterior;
d) limites de créditos de IR no exterior permitidos pela legislação.
Alega que a DRJ a quo analisou apenas parte dos documentos que comprovam os
requisitos para o aproveitamento dos pagamentos de imposto de renda no exterior em face do
IRPJ e da CSLL devidos no Brasil.

Fl. 59666
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

Afirma que na referida análise, deixou-se de lado documentos apresentados (sob o
argumento de que não estariam organizados nos autos) e também deixou de capturar
especificidades dos documentos essenciais para o deslinde dos casos.
Cita, a título de exemplo, que a DRJ consignou não ser possível verificar as
participações societárias da Latin America South Investment S.L. (LASI) e FNC S.A. na
Cervecería Paraguaya S.A., quando os percentuais de participação estariam nas páginas 5.443
dos autos.
Dentre a documentação apresentada, anexou-se aos presentes autos o laudo
elaborado pela KPMG ASSESSORES LTDA. (“KPMG”) no qual, segundo a Recorrente, teriam
sido analisados e apresentados de forma organizada todos os documentos que comprovam, para
os anos de 2015, 2016 e 2017, os requisitos para o aproveitamento dos pagamentos de imposto
de renda no exterior em face do IRPJ e da CSLL devidos no Brasil.
Por fim, em 09/10/2020, a Recorrente anexa aos presentes autos petição (fls.
59.564 a 59.567) e parecer (fls. 59.568 a 59.645), que trata de questões sobre aproveitamento do
imposto de renda no exterior que estão em discussão no presente feito.
Diante das alegações da Recorrente, reitera-se, conforme o acórdão impugnado,
que que compete à interessada o ônus da prova do direito creditório, a fim de demonstrar a
certeza e liquidez do indébito utilizado em compensação, consoante preceito definido no caput
do art. 170, caput, do CTN, in verbis:
"Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
Destaca-se ainda a dificuldade de análise dos documentos apresentados na
manifestação de inconformidade, que levou o relator do acórdão impugnado a utilizar-se também
dos documentos juntados pela própria contribuinte no processo administrativo número 16692-
720.871/2017-99, relativos às Demonstrações Financeiras e Atos Societários do ano-calendário
de 2016, conforme excetos da decisão recorrida:
116. A partir da análise dos documentos assim denominados, que abrange as folhas de
4.251 a 6.659 dos autos, num total de 2.408 páginas, constata-se que se tratam dos
mesmos documentos que foram denominados de "Anexos 2016" pela interessada,
juntados aos autos do processo administrativo número 16692-720.871/2017-99, que
cuida de direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2016.
117. A diferença importante é que naquele processo a interessada foi muito menos
confusa e prolixa que neste, pois ousou juntar os documentos de forma mais
organizada, inclusive elaborando um Índice Geral e separando-os em diversos
anexos (Por exemplo: 2016.1, 2016.1.2, 2016.1.8, ...., 2016.1.34, entre outros),
indicando em tal índice cada empresa controlada, além de separá-los também por
idioma (estrangeiro ou traduzidos).
118. Destaque-se também que no processo administrativo 16692-720.871/2017-99, a
contribuinte juntou os documentos relativos às demonstrações financeiras, mas também
aos "Atos Societários 2016", sendo que esses últimos mostram-se muito mais aptos a
comprovar o que ela pretende, ou seja, sua participação como controladora das
empresas.
119. Para melhor elucidação, veja-se parte do Índice aqui referido (processo 16692-
720.871/2017-99):
Fl. 59667
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.721671/2018-09

[...]
120. Em vista de tal situação, e tendo em conta, ainda, no âmbito da Administração
Tributária, da existência do Sistema E-Processo, que permite tanto à Administração
Tributária como à interessada o livre acesso, pleno e completo, aos autos dos processos
administrativos, a apreciação aqui efetuada utiliza-se também dos documentos juntados
pela própria contribuinte no processo administrativo número 16692-720.871/2017-99,
relativos às Demonstrações Financeiras e Atos Societários do ano-calendário de 2016.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações,
documentos, laudo e parecer apresentados pela recorrente e a
confirmação do crédito.
2. Intimar a recorrente a apresentar esclarecimentos, a escrituração e
demais documentos que entender necessários para a análise do crédito
pleiteado.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 59668
DF CARF MF
Original